Tribunal: TJBA
Processo: 8005845-41.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005845-41.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: MARIA DO CARMO DE FARIAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA VIA PORTAL DO TRIBUNAL. EQUIVALÊNCIA À INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA CARACTERIZADA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Paulo Afonso em face da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença. O Município alega nulidade da intimação, por ausência de intimação pessoal válida, sustenta a existência de interesse processual e questiona a aplicação, ao caso concreto, do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, por entender que são inaplicáveis às execuções ajuizadas antes de sua edição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica, realizada via portal do Tribunal, supre o requisito legal de intimação pessoal da Fazenda Pública para fins de extinção por abandono; (ii) verificar se o interesse processual do ente público na cobrança impede a extinção da execução; e (iii) avaliar a pertinência da aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 à hipótese dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA reconhece a validade da intimação eletrônica feita por meio do sistema de processo eletrônico (PJe), inclusive para a Fazenda Pública, equiparando-a à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, conforme previsto no art. 183, §1º, do CPC e nos arts. 5º, §6º, e 9º da Lei nº 11.419/2006. No caso concreto, a intimação foi regularmente efetuada à Procuradoria do Município de Paulo Afonso, por meio eletrônico, conforme previsto em ato ordinatório, estando configurada a ciência inequívoca do andamento processual e a vista pessoal da parte. A extinção por abandono do feito não exige a demonstração de ausência de interesse processual, bastando a inércia injustificada do exequente após intimação válida, o que ocorreu no presente caso. A omissão da Fazenda Pública, após cientificação regular, justifica a aplicação do art. 485, III, do CPC, independentemente da existência de crédito em aberto. A eventual aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não foi determinante na decisão recorrida, que se fundamentou exclusivamente na inércia da parte após intimação eletrônica válida. Assim, o debate sobre sua retroatividade é irrelevante para o deslinde da controvérsia. A decisão monocrática observou o entendimento jurisprudencial uniforme do Tribunal de Justiça da Bahia, que já reconheceu em casos análogos a validade da intimação eletrônica da Fazenda Pública como equivalente à intimação pessoal, inclusive para fins de extinção por abandono. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação eletrônica realizada por meio do sistema de processo eletrônico supre o requisito de intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 183, §1º, do CPC e da Lei nº 11.419/2006. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, §1º; 203, §4º; 485, III; CF/1988, art. 93, XIV; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, §6º e 9º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8001483-93.2018.8.05.0191, 5ª Câmara Cível, j. 16.07.2019; TJBA, Apelação Cível nº 8004127-39.2019.8.05.0105, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Emílio Resedá, j. 28.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8005845-41.2018.8.05.0191, agravante Município de Paulo Afonso e agravada Maria do Carmo de Farias. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.